Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA RÉ NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO A SER REPRESENTADO POR ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE BENS A INVENTARIAR. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual, diante do falecimento da requerida no curso do processo, indeferiu a sucessão processual da devedora falecida pelo seu espólio representado por administrador provisório, determinando a inclusão dos respectivos herdeiros no polo passivo.

2. Embora o art. 1.797 do Código Civil relacione aqueles que podem exercer a administração da herança até o compromisso do inventariante, para que haja a representação do espólio por administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, é necessário que o procedimento de inventário já se encontre instaurado e que haja a demonstração da existência de bens a inventariar. Precedentes.

3. Como até o momento não foi demonstrada a abertura de inventário ou mesmo a existência de bens a inventariar, não há que se falar em inclusão do espólio no polo passivo representado por administrador provisório, revelando-se escorreita a decisão que determinou a citação dos herdeiros, diante da expressa previsão contida no art. 313, § 2o, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.